Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009339-85.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEIDE BENEDITA SABINO e OUTROS em face da decisão (Id 31032031 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1006423-09.2019.8.11.0002, movida em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A, deferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
Em suas razões, os Agravantes alegam que, em razão de serem mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e os imóveis adquiridos no Conjunto Habitacional Cohab Nova (Jardim Primavera), situados na cidade de Várzea Grande/MT, apresentarem graves vícios/erros construtivos estruturais, que passaram a comprometer a habitualidade e segurança dos moradores, ajuizaram a ação originária visando o recebimento de indenização securitária.
Sustentam que o conjunto fático probatório presente nos autos (Apólice Habitacional RB BNH N.°18/77) não é suficiente para que se autorize a intervenção da Caixa Econômica Federal – CEF, uma vez que, todos os contratos foram firmados no âmbito do Sistema Financeiro entre os dias 23 de agosto de 1977 e 1.° de julho de 1955, ou seja, em período anterior a dezembro de 1988; razão pela qual, de acordo com o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em interesse da Caixa Econômica Federal no feito e, consequentemente, aplicação do art. 109 da Constituição Federal e Verbete Sumular n.o 150 do STJ.
Ressaltam que não ficou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pelas Seguradoras-Líder e, tampouco, dos recursos do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, de modo que não há interesse jurídico da CEF.
Pontuam que o STJ já firmou entendimento jurisprudencial sobre o tema, quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.091.393/SC e do Recurso Especial n.o 1.091.363/SC, o que deixa claro que, a hipótese sub óculis não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal.
Ao final requerem a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, pugnam pelo provimento do instrumental, a fim de reformar a decisão hostilizada para indeferir o ingresso da Caixa Econômica no feito, mantendo-se o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, convém ressaltar que o Recurso comporta recebimento, pois apesar do Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, recentemente, o STJ, no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Na espécie, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 06/04/2020, data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação ser aplicável.
Observa-se que o juiz a quo deferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos Agravantes, portanto, dispensa-se o preparo.
No que tange ao pedido liminar, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observa-se que estão presentes ambos os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.091.363/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, DJe de 25.5.2009, consolidou o entendimento de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais).
Além disso, aquela Corte consignou que a instituição bancária deve demonstrar efetivamente o comprometimento dos recursos do FCVS, o que não ocorreu nos autos (Id. 28534891 – ação de origem), fato que confere verossimilhança às alegações dos Agravantes.
De mais a mais, é possível vislumbrar na pretensão invocada pelos Agravantes, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que se mantida a decisão objurgada o processo fatalmente será remetido de imediato à Justiça Federal, tornando inócua a providência posterior.
Por tais considerações, presentes os requisitos, defiro o pedido de efeito suspensivo até a decisão do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora